Tribunal: TJSP
Processo: 2003861-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIOS DE LINHAS TELEFÔNICAS E DE CONTAS NO "WHATSAPP". TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FACEBOOK QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTA DE "WHATSAPP". EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRECEDENTES. INTERESSE DE AGIR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIOS DE LINHAS TELEFÔNICAS E DE CONTAS NO "WHATSAPP". TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FACEBOOK QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA DAR CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE CONTA DE "WHATSAPP". EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRECEDENTES. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EVENTUAL DESNECESSIDADE DA MEDIDA DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS QUE SOMENTE PODERÁ SER AFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. "ASTREINTES" FIXADAS ADEQUADAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conjunto probatório que permite a concessão da tutela de urgência tal como deferida em primeiro grau, pois presentes os requisitos legais. Inteligência do artigo 300 do CPC.
2. O Facebook possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que envolve o fornecimento de dados cadastrais do aplicativo "Whatsapp", porquanto compõe o mesmo grupo econômico da empresa responsável por oferecer tal aplicação. Precedentes.
3. Não há que se cogitar de ausência de interesse de agir se a necessidade da providência pleiteada e deferida em sede de antecipação de tutela somente será aferida no curso da demanda.
4. Tendo sido fixadas "astreintes" em patamar razoável, em consideração à natureza da discussão e das lesões expostas na petição inicial, não há que se cogitar de redução ou readequação.